Tribunal: TJSP
Processo: 2079927-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde Coletivo por Adesão– Insurgência contra os reajustes por sinistralidade e VCMH desde o ano de 2013 – Cuidando-se de seguro saúde coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência – Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do beneficiário em rever os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde Coletivo por Adesão– Insurgência contra os reajustes por sinistralidade e VCMH desde o ano de 2013 – Cuidando-se de seguro saúde coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência – Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes negociados pela contratante AFEPESP e pela administradora de benefícios em seu favor, buscando condições mais benéficas que os demais beneficiários da mesma apólice e em detrimento destes, hipótese diversa daquelas em que poderia discutir a errônea aplicação das cláusulas contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos – Cabe ao beneficiário exigir da entidade contratante que exerça seus deveres de fiscalização e negociação dos reajustes, o que deve ser melhor discutido nos autos principais – Não foi demonstrada de plano violação à Lei n. 9.656/98 ou ao CDC – Inexistência dos requisitos do art.300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.